Tribunal: TJSP
Processo: 2390563-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Deferimento de penhora de valores que estejam sob o controle de determinadas plataformas digitais. Cabimento. Desnecessidade de prévia deliberação do juízo da recuperação, que já se manifestou nesse sentido. Inexistência de limitação da medida, que não se confunde com penhora de faturamento. Recurso improvido, com observação.